Tribunal: TJBA
Processo: 8184965-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184965-90.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALISON RICARDO DE SOUSA Advogado(s): NILSON VALOIS COUTINHO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência em Ação Monitória, constituindo título executivo judicial decorrente de dívida de cartão de crédito. O Embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a lide sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e contraditório por indeferir a prova pericial e, ao mesmo tempo, rejeitar a tese de excesso por falta de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de: (i) omissão, por supostamente não ter enfrentado a tese de aplicação do CDC, notadamente a inversão do ônus da prova; e (ii) contradição, por ter negado a produção de prova pericial ao mesmo tempo em que rechaçou a alegação de excesso de cobrança por ausência de comprovação. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há omissão a ser sanada. A aplicação da legislação consumerista, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não isenta o devedor-embargante do cumprimento do ônus processual específico imposto pelo art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. A ausência de indicação do valor incontroverso e de apresentação de um demonstrativo de cálculo mínimo torna a alegação de excesso genérica, inviabilizando sua análise, mesmo em relações de consumo. Inexiste contradição no julgado. O indeferimento da prova pericial não foi a causa, mas a consequência da inércia do devedor em delimitar a controvérsia. A rejeição da tese de excesso decorreu do não preenchimento de um requisito legal para a sua apreciação, tornando a perícia, nesse contexto, desnecessária e impertinente. A fundamentação do acórdão é lógica e coerente. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza dos Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8184965-90.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ALISON RICARDO DE SOUSA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.